Tribunal: TJSP
Processo: 2041215-87.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, ou por prisão domiciliar. Impossibilidade. Medidas que

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, ou por prisão domiciliar. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada